Tribunal: TJES
Processo: 0003952-63.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003952-63.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REYDNE GOMES DE SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003952-63.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REYDNE GOMES DE SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
– DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por ausência de autoria quando há provas que indicam certeza da autoria e materialidade do crime. No caso em comento, ficou clara a configuração do crime de tráfico de drogas pelo depoimento dos policiais e usuário. 2 – Impossível o da pena no mínimo legal ante a quantidade de circunstâncias judicias desfavoráveis. Precedente STJ .
.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.
Recurso Desprovido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003952-63.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REYDNE GOMES DE SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, o Ilustre Representante do Ministério Público ofereceu a denúncia em desfavor do recorrente nos seguintes termos:

[...] no dia 28 de janeiro de 2021, por volta das 21h00min, na Rua Augusto Cirilo, bairro Bebedouro, nesta urbe, Wendrey Jovencio Pereira foi vítima de homicídio, crime este atribuído ao denunciado. Infere-se dos autos que a investigação criminal se originou após o homicídio da vítima supracitada, tendo REYDNE GOMES DE SA sido denunciado pela prática de tal crime nos autos do processo de n° 0000955-10.2021.8.08.0030. Ocorre que para descortinar o nexo de causalidade entre a prática do crime de tráfico de drogas, em associação, com o crime de homicídio, ambos atribuídos ao denunciado, se faz necessário retroagir na linha do tempo dois dias antes do crime. Outrossim, Geovana dos Santos Costa - denunciada por este Parquet em 10 de marco deste ano, por tráfico de drogas e associação ao tráfico - foi presa em flagrante no dia 26 de janeiro de 2021, após a força tática ter apreendido em sua casa 01 (um) tablete de maconha, 20 (vinte) tabletes de maconha dentro da geladeira da denunciada, 112 (cento e doze) pinos de cocaína, 120 (cento e vinte) pedras de crack, 01 (uma) unidade de crack pesando 48g (quarenta e oito gramas), a quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais), em espécie, além de 02 (duas) balanças de precisão. Após longa investigação criminal, formada por provas contundentes, depoimentos de testemunhas e interrogatórios dos envolvidos, denotou-se que as drogas apreendidas com GEOVANA eram de propriedade de REYDNE. Nas atribuições na mercancia de entorpecentes, GEOVANA e o menor de idade Cleucimar Rosa da Silva, vulgo "tio Bolinha", eram encarregados pelo armazenamento das drogas, enquanto o denunciado ficava responsável pelo gerenciamento e comercialização. Emerge-se dos autos do Inquérito Policial, bem como de seu relatório final, que a causa da morte de Wendrey Jovencio Pereira fora justamente em decorrência de GEOVANA ter sido presa. Isso porque Wendrey ficou encarregado pelo denunciado de armazenar as drogas na casa de GEOVANA, bem como realizar o transporte até lá. Tal fato é corroborado pelo depoimento de Tatiane Jovencio Bandeira - mãe da vítima de homicídio Wendrey -, a qual atribuiu, em depoimento, a morte de seu filho ao fato dele ter guardado entorpecentes na casa de GEOVANA e esta ter sido presa. Vale ressaltar que, antes de morrer, mais precisamente quando GEOVANA foi presa, a vítima de homicídio Wendrey prestou depoimento em sede de inquérito policial e, sem citar nomes, deu detalhes de como era procedida a prática do tráfico de drogas no bairro Bebedouro - a qual se dava de maneira alterosa, em associação organizada -, episódio que impulsionou o denunciado ceifar a sua vida dois dias depois. Destarte, a guarnição se deslocou ao local dos fatos após informações da ocorrência do crime de homicídio, sendo encontrado sob a posse do denunciado 03 (três) buchas de maconha, além de certa quantia de dinheiro em espécie. Também foi encontrada urna espingarda calibre .12 na casa do menor de idade Cleucirnar Rosa da Silva, vulgo "tio Bolinha", a qual foi instrumento do assassinato de Wendrey, bem como atribuída sua propriedade ao denunciado. Por fim, vale salientar que o denunciado REYDNE e o menor de idade Cleucimar Rosa da Silva já abordados em situação de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo, no dia 07 de agosto de 2020 - BU n° 42909752. Diante da situação fática apresentada, restou evidenciada a associação do denunciado para a prática do tráfico de drogas, envolvendo na traficância os menores de idade Cleucimar Rosa da Silva, vulgo "tio Bolinha ", bem como a vítima de homicídio e também menor de idade, Wendrey Jovencio Pereira. (fls. 02/03, grifo nosso)

Em razão do quadro fático, acima descrito, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, bem como ao pagamento de 1.938 (mil, novecentos e trinta e oito) dias-multa.

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa pugna, em suas razões, pela absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, pelos motivos que passo a expor.

A materialidade restou evidenciada por meio do Boletim Unificado, do Auto de Reconhecimento de pessoa por Fotografia, do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas, do Auto de Restituição e do Laudo Químico Definitivo.

Autoria encontra-se igualmente evidenciada por meio dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, sendo estes ressaltados na sentença combatida, vejamos:

“
[...] é mãe de WENDREY, vítima de homicídio; a hora em que passaram, WENDREY foi buscar uma lâmpada; REGIDE e CLEICIMAR estavam em cima do muro;
REGIDE é REYDNE GOMES DE SÁ, filho de LUCIANA
;
WENDREY foi preso quando foi buscar essa droga para CLEICIMAR e REGIDE
; WENDREY JOVENCIO PEREIRA assumiu todo o tráfico, dizendo que a droga era dele; WENDREY era menor de idade, tinha 15 anos, foi levado ao DPJ e reintegrado à família; no dia do homicídio, a declarante foi com WENDREY até o portão de casa, vigiando WENDREY ir; REGIDE e CLEUCIMAR estavam em cima do muro; a declarante escutou os disparos, correu, jogou-se na frente e abraçou seu filho; REYDNÉ e CLEUCIMAR estavam atirando na vítima e não atiraram mais porque a declarante entrou na frente;
WENDREY assumiu a droga, mas a droga era de CLEUCIMAR e REYDNE
;
a vítima falou que as drogas eram de CLEUCIMAR e REYDNE
;
a declarante pressionou seu filho e ele falou de quem era a droga
;
WENDREY disse que GEOVANA apenas estava guardando a droga e que ela não sabia que a droga era de REYDNE e CLEUCIMAR
; [...] lembra que prestou depoimento na Delegacia; a declarante estava perto do local em que ocorreu o homicídio; existe um pé de manga dentro do quintal da casa de CLEUCIMAR; CLEUCIMAR e o irmão ficam nesse pé de manga; os tiros que atingiram a vítima vieram da lateral do pé de manga, de onde CLEUCIMAR e REYDNÉ estavam; eles estavam em cima do pé de manga, sendo que eles colocam uma escada; CLEUCIMAR e REYDNE estavam em cima do muro, que fica rente ao pé de manga, apoiados na escada; o menor assume para livrar o maior; (nesse momento, a testemunha começou a chorar); ao olhar para o pé de manga, a depoente viu REYDNE e CLEUCIMAR juntos;
a vítima estava envolvida no tráfico com REYDNE e CLEUCIMAR
; parece que WENDREY foi pego no Beco 2, “sei lá”; WENDREY, quando foi apreendido, prestou depoimento na presença da depoente, e do advogado Dr. PETRIUS;
na Delegacia, WENDREY assumiu tudo, dizendo que a droga era dele e tinha pedido GEOVANA para guarda
r;
WENDREY disse que sairia de lá como homem, e não como X9, pois não queria morrer
;
WENDREY levou os disparos dois dias depois após ter sido reintegrado na Delegacia
;
a declarante perguntou a WENDREY de quem era a droga
; [...]
mostradas as fotografias de fl. 15, reconhece o número 05 como sendo o CLEUCIMAR e o número 08 como sendo REYDNE; reconhece os números 5 e 8 como sendo os autores do homicídio
; (TATIANE JOVENCIO BANDEIRA, trechos da oitiva em Juízo, constante na mídia de fl. 148)
.

Vale ressaltar,
no que atine à questão da validade
dos depoimentos policiais
em geral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de
que eles merecem a credibilidade e a fé pública, inerente ao depoimento
de
qualquer funcionário estatal no exercício
de
suas funções e ausentes indícios
de
que houvesse motivos pessoais, para a incriminação injustificada da parte investigada
, conforme se vê abaixo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. No caso, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auso de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar, laudo de exame químico-toxicológico e laudos periciais da balança, liquidificador e caderno), de que o paciente e os corréus, guardavam e tinham em depósito, para fins de venda a terceiros, 1250 pinos plásticos contendo cocaína, 1123 porções de maconha, 2 tijolos de crack, 1 sacola contendo a inesma substância já granulada, um tijolo de maconha e urna sacola desse último entorpecente a granel, em desacordo com a lei ou norma regulamentar.2.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.3. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda
o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).4 . Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 800.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE AUTORIA. APREENSÃO DE DROGA COM O CORRÉU. DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO. INVIÁVEL REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.I - No caso, como consignado na decisão agravada, o eg. Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, concluiu por manter a condenação em desfavor do ora recorrente, também em relação aos fatos de 09/10/2018, por entender que estão demonstrados, in casu, a autoria e a materialidade em relação ao delito de tráfico de drogas, especialmente em razão do depoimento extrajudicial do corréu (por duas vezes) e depoimentos policiais.Constou do v. acórdão recorrido que: "as declarações convergentes dos policiais que participaram da instrução como testemunhas, que corroboram a versão fornecida na fase administrativa pelo corréu J.M.P, afastam qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, impossibilitando a absolvição por insuficiência de provas" (fl. 997).

II - Sobre o tema, registre-se, por oportuno, que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
III
- A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV - Esta Corte possui entendimento de que para a caracterização do crime de tráfico de drogas é prescindível a apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, desde que seja evidenciado o liame subjetivo entre os agentes e haja a apreensão de drogas com apenas um deles. Assim, "a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020)" HC n. 686.312/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/4/2023.V - As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe, verbis: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Agravo regimental desprovido.[...](AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)Grifos nossos.

Para a configuração do delito previsto no artigo 33 "caput" da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provada a culpa do apelante.

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT. DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI N° 1 1.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33. §4° DA LEI N° 11.343/2006. PROCESSO CRIMINAL. PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADADES CRIMINOSAS. RF. CURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço. O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019).

Extrai-se dos autos que o menor WENDREY JOVÊNCIO PEREIRA confidenciou à genitora que as drogas eram do réu REYDNE GOMES DE SÁ e do adolescente CLEUCIMAR ROSA DA SILVA.

Portanto, diante do conjunto probatório trazido nos autos, não há que se falar em absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas e associação (
artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06)
, uma vez que restou demonstrado na sentença combatida a presença do vínculo estável e duradouro entre os réus.

A defesa pugna pela aplicação da pena ao mínimo legal. Vejamos os fundamentos da primeira fase da dosimetria:

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista que o tráfico de drogas era desempenhado com o uso de balança de precisão e, ainda, o agente possuía ao dispor pinos vazios (fl. 35), ou seja, apetrechos destinados ao preparo de novas porções para a venda e que indicam que o tráfico já possuía certo grau de planejamento. Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
do delito merecem censura, pois o grupo criminoso trazia drogas do Município de Vila Velha para serem comercializadas nesta Comarca de Linhares (fl. 45), fomentando o tráfico intermunicipal e a migração de pontos de tráfico.

As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza
da droga é desfavorável ao acusado, haja vista que duas das substâncias se tratavam

de cocaína e crack, isto é, substâncias entorpecentes devastadoras

e de alto poder viciante. A

quantidade
de drogas também é censurável, vez

que

o Laudo de Exame Químico de fls. 124/125 constatou que
as drogas pesaram mais de 06kg
, ou seja,

quantidade excessiva e muito além do necessário à consumação do tipo.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 10 (dez) anos de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude da culpabilidade, da natureza e quantidade de droga, nos termos do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06.

Com efeito, diante dos vetores considerados desfavoráveis ao réu,
acolho em parte o pleito defensivo, reduzindo a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão, bem como a pena de multa para 700 (setecentos) dias-multa.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

A dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Infere-se que a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, amparado na culpabilidade elevada e na quantidade e variedade de drogas apreendidas, mostra-se razoável e proporcional.

Continuando, passo a análise da dosimetria do tipo penal de associação (artigo 35 da Lei 11.343/06):

Culpabilidade
:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado
é extremamente elevado, haja vista que
a associação
era desempenhad
a
com o uso de balança de precisão e, ainda, o agente possuía ao dispor pinos vazios (fl. 35), ou seja, apetrechos destinados ao preparo de novas porções para a venda e que indicam que
a associação
já possuía certo grau de planejamento
.
Em relação aos seus
antecedentes
,
não há nos autos comprovação de serem maculados.

Não há elementos para valorar negativamente
a
conduta social

e a
personalidade

do acusado. O
motivo
do crime
não foge à normalidade do tipo
.
As
circunstâncias
do delito
merecem censura, pois
o
grupo criminoso trazia drogas do Município de Vila Velha para serem comerciali
z
adas nesta Comarca de Linhares (fl. 45),
fomentando o tráfico intermunicipal
e a migração de pontos de tráfico.
As
consequências
do crime
são
inerentes ao tipo
. O
comportamento da vítima
resta prejud
icado, por
se
tratar de crime vago.
A
natureza
da droga
é desfavorável ao acusado, haja vista
que
duas
d
as
substâncias se trata
v
a
m

de
cocaína e
crack,
isto é,
substância s entorpecent e s devastador a s

e de alto poder viciante
. A

quantidade
de droga
s
também é censurável,
vez

que

o Laudo de Exame Químico de fl
s
.
124/125
constatou que
as drogas pesaram mais de 06kg
,
ou seja,

quantidade excessiva e muito além do necessário à consumação do tipo.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 35 da Lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 03 (três) anos e máxima de 10 (dez) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 06 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal
em virtude da culpabilidade e da quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Com efeito, diante dos vetores considerados desfavoráveis ao réu,
acolho em parte o pleito defensivo, reduzindo a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão, bem como a pena de multa para 400 (quatrocentos) dias-multa.

Infere-se que a exasperação da pena-base em 01 (um,) anos de reclusão, amparado na culpabilidade elevada e na quantidade e variedade de drogas apreendidas, mostra-se razoável e proporcional.

Presente a regra

concurso material de crimes
(art. 69,
caput
,
do CP),
condeno o
réu
à

pena definitiva

de
11
(onze
) anos de r
eclusão
e
1.100

(
mil e cem
) dias-multa
, aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo o regime inicial fechado.

Firme em tais fundamentos DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo parcialmente o pleito de redução da pena-base.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.